Tribunal: STF
Processo: ARE 1526237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEIS QUE INTERFEREM NA GESTÃO DE CONTRATOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental contra decisão que não provido recurso extraordinário.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que reconhece a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.297/2019 por vício de iniciativa, está em consonância com a jurisprudência do STF.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O STF firmou orientação de que é possível o julgamento monocrático de recurso extraordinário em ações de controle concentrado de constitucionalidade estadual quando a decisão impugnada reflete jurisprudência pacífica desta Corte.



4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que compete ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF, não havendo argumentos suficientes para modificá-la.



IV. DISPOSITIVO



6. Agravo regimental não provido.